Tribunal: TJES
Processo: 5031086-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Readaptação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031086-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DEBORA CAMPOS CAMPELO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5031086-56.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: DEBORA CAMPOS CAMPELO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LARINGITE CRÔNICA. RESTRIÇÃO AO USO DA VOZ. PRIORIDADE CONSTITUCIONAL SOBRE A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. ARTIGO 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.945/1982. TESE DE IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE CARGOS SEM REGÊNCIA NA CARREIRA. REJEIÇÃO. NATUREZA DO INSTITUTO QUE DETERMINA O EXERCÍCIO DE CARGO OU ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o ente público promova a readaptação funcional da autora, professora da rede municipal, em atividades compatíveis com suas restrições de saúde (laringite crônica). O recorrente sustenta a impossibilidade de readaptação alegando que a carreira do magistério exige obrigatoriamente a regência de classe e que a falta de cargos específicos sem essa atribuição impediria o cumprimento da medida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a administração pode se negar a readaptar servidora com incapacidade parcial sob o argumento de que a estrutura da carreira do magistério é indissociável da regência de classe.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal (Art. 40, § 1º, I) impõe a readaptação como prioridade, sendo a aposentadoria por incapacidade medida de
ultima ratio
. 2. Improcede a tese recursal de impossibilidade de readaptação por inexistência de cargo sem regência de classe na carreira do magistério. O instituto da readaptação determina exatamente o exercício de cargo diverso ou de atribuições distintas, cujas tarefas sejam compatíveis com as limitações do servidor, não se limitando à estrutura estrita da sala de aula. 3. A sentença recorrida não determinou a readaptação em cargo do magistério, mas sim o exercício de "atividades compatíveis com suas restrições de saúde", mencionando, de forma preferencial, funções de suporte ao magistério, tarefas que a autora já desempenhou por anos. 4. A prova dos autos demonstra que a autora possui capacidade laborativa parcial, tanto que se encontra readaptada em seu outro vínculo funcional (Município de Serra), sendo dever do réu aproveitar sua força de trabalho em funções administrativas ou de apoio pedagógico.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 1º, I e Art. 37, § 13 da CF/88; Art. 36 da Lei Municipal nº 2.945/1982 (Vitória).

RELATÓRIO

A parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora (PEB II), ajuizou ação em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, informando ser portadora de laringite crônica grave, o que a impede de exercer a regência de classe. Relata que trabalhou readaptada por anos após uma desaposentação em 2012, mas que, em 2023, a administração passou a negar a renovação da readaptação sob o argumento de falta de regulamentação e inexistência de cargos na carreira do magistério sem regência, mantendo-a em sucessivas licenças médicas.

Em sede de contestação, o Município de Vitória defendeu a legalidade da negativa, arguindo que o cargo de professor é indissociável da regência de classe e que a legislação municipal veda a readaptação para cargo de outra carreira.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado fundamentou que a prioridade constitucional é a readaptação antes da aposentação e determinou que o réu providencie o exercício de funções compatíveis com o estado de saúde da autora, preferencialmente em funções de suporte ao magistério.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19435375), reiterando a impossibilidade técnica de manter a servidora na carreira do magistério fora da sala de aula. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da insurgência recursal repousa sobre a suposta impossibilidade de readaptação de servidora do magistério para funções que não envolvam a regência de classe, sob o argumento de que a carreira do magistério não dispõe de cargo que atenda a tal requisito.

Tal tese não merece prosperar. O instituto da readaptação, de matriz constitucional (Art. 40, § 1º, I, CF), pressupõe exatamente o exercício de atribuições diversas das originais. Se a servidora apresenta limitação física que a impede de utilizar a voz para ministrar aulas, mas mantém aptidão para outras tarefas, é dever da administração aproveitar sua capacidade remanescente em funções administrativas ou de suporte.

Ao contrário do que afirma o recorrente, não há qualquer vedação legal à readaptação em carreira diversa do magistério. Exatamente por isso, a sentença não determinou a readaptação para cargo da carreira do magistério. O comando judicial foi claro ao ordenar o exercício de "atividades compatíveis com suas restrições de saúde", citando, como exemplo, as funções de suporte ao magistério. Atividades em bibliotecas, secretarias escolares ou núcleos de planejamento são perfeitamente compatíveis com a formação da autora e não exigem o esforço vocal da regência.

A alegação de que a estrutura da carreira impede a readaptação esvaziaria o próprio sentido do instituto jurídico. A readaptação existe justamente para os casos em que o servidor não pode mais exercer a função para a qual foi concursado. Negar esse direito com base na rigidez das atribuições do cargo original é violar o princípio da eficiência e a dignidade da pessoa humana, forçando a servidora a um ócio remunerado por licenças médicas ou a uma aposentadoria precoce que poderia ser evitada.

Ademais, consta nos autos que a autora exerce funções readaptadas em seu outro vínculo funcional no Município de Serra, o que comprova sua plena capacidade para o trabalho administrativo e de apoio pedagógico.

Desta forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois prestigia o mandamento constitucional de aproveitamento da força de trabalho do servidor antes de qualquer medida de aposentação por incapacidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas em razão da lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)